Tribunal: TJMT
Processo: 1055045-49.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055045-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANIO LOPES DA SILVA FERNANDES - CPF: 866.781.591-87 (RECORRENTE), MICHEL CHYBLI HADDAD NETO - CPF: 120.199.788-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE OU PROPRIEDADE DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, sendo que os embargos de declaração interrompem o prazo para a sua interposição (art. 42 da Lei n. 9.099/1995).

No presente caso, o recurso inominado é tempestivo, visto que interposto no prazo legal
.

2.
O
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica
de
qualidade
e com
eficiência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos

estabelecidos
no Anexo IV da
Resolução
1.000/2021 da Aneel
. Para que a
solicitação
de
instalação
de nova
unidade

consumidora

seja

atendida
, é
necessário
que
o

usuário

comprove
ser
possuidor

ou

proprietário
do
imóvel
para o qual
busca
o
fornecimento
do
serviço
de
energia

elétrica
(art. 67, IX,
Resolução
1.000/2021 da Aneel).

3.
Recurso

conhecido
e

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1055045-49.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
JANIO LOPES DA SILVA FERNANDES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JANIO LOPES DA SILVA FERNANDES

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou
que: a)
adquiriu

uma

propriedade
rural
localizada
no
Assentamento
Paraíso do Fontoura; b)
contatou
a
parte

reclamada
a
fim
de que fosse
prestado
o
fornecimento
do
serviço
de
energia

elétrica
; c)
teve

seu

pedido

negado
; d)
seus

vizinhos

utilizam
o
serviço

prestado
pela
parte

reclamada
.
Requereu

seja
a
parte

reclamada

compelida
a
fornecer
o
serviço
de
energia

elétrica

ao

seu

imóvel
.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a) a negativa da parte reclamada configura falha na prestação do serviço e viola os direitos básicos do consumidor; b) ao negar o fornecimento de energia elétrica à parte reclamante, que se encontra em situação idêntica a outros moradores do assentamento, já beneficiados pelo serviço, a parte reclamada desrespeita o princípio da isonomia; c) a situação noticiada é passível de indenização por danos morais. Ao final, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, para determinar que a parte reclamada forneça o serviço de energia elétrica ao imóvel da parte reclamante, bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada,

sustentando que: a) a parte reclamante não comprovou ser possuidora ou proprietária do imóvel em questão; b) o termo de cessão apresentado pela parte reclamante não comprova a posse, pois não há documento que demonstre que o cedente é o proprietário do imóvel; c) a não observância da titularidade do imóvel pode ocasionar a instalação do fornecimento em imóvel de terceiros ou, na hipótese dos autos, em área irregular; d) para que o serviço seja fornecido, necessita proceder com a realização de uma extensão de rede; e) o prazo para execução do referido serviço, conforme normativa da Aneel, é de 60 dias; f) não há se falar em indenização por danos morais. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamante

argumentou
que
o

recurso

inominado

não

deve
ser
conhecido
, pois
foi

interposto
fora do
prazo
legal.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

De acordo com o artigo 42 da Lei nº 9.099/1995, o prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, sendo que os embargos de declaração interrompem esse prazo.

Em
exame
dos autos, nota-se que
o

recurso

inominado
é
tempestivo
pois,
conforme
se
verifica

na
aba
Expedientes
do PJe1, o
prazo
para a
parte

reclamada

interpor

recurso

findaria

em
19/11/2024 e, o
recurso

foi

interposto

nesta
data (ID 258359717/PJe2).

Serviços
prestados
.
Eficiência

em

relação

aos

prazos

normativos
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviços

públicos

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

O
serviço
de
qualidade
e com
eficiência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos
.

Conforme o Anexo IV da
Resolução
1.000/2021 da Aneel, a
concessionária
de
energia

elétrica

deve

cumprir

os

seguintes

prazos
:

1

art. 6º

5
dias

úteis

realizar
as
alterações

cadastrais

2

art. 6º

10
dias

úteis

realizar
as
alterações

cadastrais
, com
visita

técnica

3

art. 56

30
dias

fornecer
o
orçamento

estimado

4

art. 78

10
dias

úteis

disponibilizar

estudos
do
orçamento

5

art. 136

30
dias

informar
as
condições
para a
revisão
da
demanda

contratada

em

projetos
de
eficiência

energética

6

art. 222, I

30
dias

realizar

enquadramento

na

modalidade

tarifária

horária

branca

7

art. 223

30
dias

retorno
à
modalidade

tarifária

convencional

8

art. 243, § 1º

15
dias

providenciar
o
reparo
do
meio

utilizado
para o
acompanhamento
da
leitura
de
medição
externa

9

art. 257, §4º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
defeito

na

medição

10

art. 393, § 3º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
da
gravação
da
chamada

telefônica

11

art. 418,
p.único

3
dias

úteis

informar
a
relação
dos
registros
do histórico das
demandas

12

art. 435

30
dias

informações

relacionadas

aos

indicadores
de
continuidade
,
compensações
e
interrupções

13

art. 463, §8º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
levantamento
cadastral de
iluminação

pública

14

art. 464

30
dias

disponibilizar

informações
do
sistema
de
informação

geográfica

15

art. 598, §4º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
irregularidade

16

art. 604

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
ressarcimento
de
danos

17

art. 51, I

30
dias

informar
o
resultado
da
análise
de
projeto

18

art. 51, II

10
dias

úteis

informar
o
resultado
da
reanálise
de
projeto

em

caso
de
análise
anterior
incompleta

19

art. 86, §2º, I

10
dias

úteis

disponibilizar
o
projeto
e
demais

informações

em

caso
de
antecipação
de
obra

20

art. 94

3
dias

úteis

encaminhar
o
relatório
de
vistoria

em

caso
de
reprovação

21

art. 112, caput

30
dias

comunicar
o
resultado
do
comissionamento
de
obras

22

art. 112, §1º

10
dias

úteis

comunicar o resultado do comissionamento de obras no caso de informação anterior incompleta

23

art. 203

5
dias

úteis

informar
o
resultado
da
análise
de
classificação

tarifária

24

art. 203

10
dias

úteis

informar
o
resultado
da
análise
de
classificação

tarifária
,
caso

haja

necessidade
de
visita

técnica

25

art. 250

30
dias

inspeção do sistema de medição de faturamento e demais

providências

26

art. 296

5
dias

úteis

para informar o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade

27

art. 296

10
dias

úteis

informar o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade
,
caso

haja

necessidade
de
visita

técnica

28

art. 325, §3º

15
dias

solucionar

reclamação
de
compensação
de
faturamento

29

art. 408, I

5
dias

úteis

solução
de
reclamações
,
sem

visita

técnica
,
exceto
as que
possuam

prazo

próprio

30

art. 408, II

10
dias

úteis

solução
de
reclamações
, com
visita

técnica
,
exceto
as que
possuam

prazo

próprio

31

art. 409

30
dias

atendimento
de
solicitações
que
não

disponham
de
prazo

próprio

32

art. 421, § 1º, II

10
dias

úteis

comunicar
as
providências

adotadas

na

Ouvidoria
da
distribuidora

33

art. 421, § 2º

prazo

informado

comunicar
as
providências

adotadas

na

Ouvidoria
da
distribuidora

em

caso
de
prorrogação
do
prazo

34

art. 438, §1º, I

15
dias

realizar

a

inspeção

técnica
, a
medição

instantânea
e
demais

providências

em

casos
de
reclamação
de
tensão

35

art. 438, §1º, II

30
dias

realizar
a
medição

pelo

período
de 168 horas e
entregar
o
laudo

técnico
do
resultado

36

art. 477, §2º

30
dias

fornecer

informações

sobre

a

arrecadação
da
contribuição
para o
custeio
do
serviço
de
iluminação

pública

37

art. 525

30
dias

avaliar

reclamação

sobre

disponibilidade
mensal
insuficiente

38

art. 525, p.
único

60
dias

adotar

medidas

corretivas

em

caso
de
disponibilidade
mensal
insuficiente

39

art. 543, III

60
dias

regularizar

nível

tensão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

40

art. 613, I

1
dia

útil

verificação

ou

retirada
do
equipamento

danificado

utilizado
para o
acondicionamento
de
alimentos

perecíveis

ou
de
medicamentos

41

art. 613, II

10
dias

verificação

ou

retirada
do
equipamento

danificado

42

art. 617, I

15
dias

informar
o
resultado
da
solicitação
de
ressarcimento

feita

em

até
90
dias

43

art. 617, II

30
dias

informar
o
resultado
da
solicitação
de
ressarcimento

feita
com
mais
de 90
dias

44

art. 618

20
dias

efetuar
o
ressarcimento

em

caso
de
deferimento

45

art. 49, § 4º

10
dias

úteis

instalação
do
padrão
de entrada
gratuito

46

art. 64, I

15
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
conexão
de
unidades

consumidoras
, inclusive com
micro GD

em

tensão

menor
que 69kV,
sem

obras

47

art. 64, II

30
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
conexão
de
unidades

consumidoras
, inclusive com
micro GD

em

tensão

menor
que 69kV, com
obras

48

art. 64, III

45
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
demais

conexões

49

art. 84

5
dias

úteis

entregar

os

contratos
e
demais

documentos

50

art. 88, I

60
dias

concluir
as
obras
de
conexão
,
tensão

menor
que 2,3 kV

51

art. 88, II

120
dias

concluir
as
obras
de
conexão
,
tensão

maior

ou

igual
a 2,3 kV e
menor
que 69 kV,
até
1km

52

art. 88, III

365
dias

concluir
as
obras

em

tensão

menor
que 69 kV

53

art. 88, §1º

cronograma

concluir

demais

obras

não

previstas

nos

critérios

anteriores

54

art. 90

45
dias

conexão
- Lei nº 14.195, de 26 de
agosto
de 2021

55

art. 91, I

5
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

menor
que 2,3 kV

56

art. 91, II

10
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

maior

ou

igual
a 2,3 kV e
menor
que 69 kV

57

art. 91, III

15
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

maior

ou

igual
a 69 kV

58

art. 96, §1º

cronograma

implantação
/
adequação
do
sistema
de
medição
no ACL

59

art. 97, II

10
dias

úteis

aprovar
o
projeto
de
medição
de central
geradora
,
importador
e
exportador
de
energia

60

art. 97, IV

10
dias

úteis

comunicar

a

avaliação do relatório de comissionamento do sistema de medição

61

art. 138, §4º

3
dias

úteis

alteração
de
titularidade
,
área

urbana

62

art. 138, §4º

5
dias

úteis

alteração
de
titularidade
,
área
rural

63

art. 252, II

30
dias

substituir
o
medidor
e
demais

equipamentos
de
medição

após
a data de
constatação
do
defeito

64

art. 362, I

4 horas

religação

em

caso
de
suspensão

indevida

65

art. 362, II

4 horas

religação
de
urgência

em

área

urbana

66

art. 362, III

8 horas

religação
de
urgência

em

área
rural

67

art. 362, IV

24 horas

religação
normal
em

área

urbana

68

art. 362, V

48 horas

religação
normal
em

área
rural

69

art. 527

10
dias

úteis

vistoria
para
conexão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

70

art. 528

10
dias

úteis

conexão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

71

art. 533

120 horas

religação
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

72

art. 534

72 horas

religação

em

caso
de
suspensão

indevida
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

Dessa forma,
quando
a
concessionária
de
serviço

público

ultrapassa
o
prazo

informado

na

Resolução

Normativa
,
presta
um
serviço

ineficiente
,
cometendo

conduta

ilícita
.

Nesse
sentido
:

(...)
5. A
resolução
1000/2021 da ANEEL,
em

seu

artigo
362, V,
dispõe
o
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas para o
restabelecimento
dos
serviços

em

unidade

consumidora

instalada

em

área
rural,
diante

disto
,
não

restando

comprovada
a
ocorrência
de
fato

fortuito
e
demonstrado
que a
suspensão
dos
serviços
de
energia

elétrica

perdurou
,
por

aproximadamente
, 04 (
quatro
)
dias
,
resta

configurada
a
falha

na

prestação de serviço e enseja no dever de indenizar
. (...)
(N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023)

(...) Demora
injustificada
para o
restabelecimento
do
serviço
,
quando

ultrapassa

os

limites
do
razoável
,
caracteriza
a
falha

na

prestação
do
serviço
.
Inviabilidade

técnica

não

demonstrada
.
Concessionária
que
ultrapassou
o
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas para
religar

a

energia

elétrica

após
a
partir
da
constatação
da
situação

ou

comunicação
do
consumidor
e
demais

usuários
,
independentemente
do
dia
e
horário
-
Desacordo
com
o que
preceitua
o art. 362, V, e § 2º I, da
Resolução
n. 1000/2021 da ANEEL.
Sentença

mantida
.
Recurso

improvido
. (N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

Vale salientar que é ônus do consumidor trazer evidências de que solicitou a ligação/restabelecimento de energia em sua unidade consumidora, apresentando a documentação exigida, bem como que, de fato, permaneceu sem energia elétrica por período superior ao que dispõe a resolução normativa.

Assim é a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.
Trata
-se de
ação

na
qual o
Recorrido
ADILSON VICENTE PEREIRA
postula

indenização

por

danos

morais
,
em

razão
da
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

em

sua

residência
,
por

mais
de 03 (
três
)
dias
. 2. Com
efeito
,
inexiste

prova
cabal e
segura
de que a
residência
da
Recorrida

tenha

sido

atingida
pela
falha

na

prestação
de
serviço

alardeada

na
exordial.3.
Destarte
,
embora
a
Recorrida

colacione

tela

sistêmica
do banco e dados da
companhia

elétrica
que indica
queda de arvores que afetou o fornecimento de energia

elétrica

na

região

denominada
“
Paredão
Grande”,
na

respectiva

tela

apenas

identifica
que 2 (duas)
Unidades

Consumidoras

foram

afetas
, quais
sejam
UC 1887 e UC 2201,
ou

seja
,
não

há

evidência
que a
Unidade

Consumidora
do
Recorrido
(UC 6/1162281-8)
tenha

sofrido

consequências
da
interrupção
. Demais
disso
,
não
for
colacionado
um
único

número
de
protocolo
que
pudesse

substanciar
as
alegações

autorais
.4.
Não

há

nos
autos
suporte

probatório

suficiente
a
dar

respaldo

às

alegações
da
consumidora
, no
sentido
de que a
sua

residência

ficou

sem

energia
entre o
período
de 30/10/2019 e 01/11/2019.5.
Ademais
, a
falha

na

prestação
do
serviço

poderia

ter

sido

comprovada

por
outros
meios
,
como

fotografias
do
prejuízo

suportado
com a
perda
dos
alimentos
, no
entanto
, a
parte

consumidora

manteve
-se
inerte
com a
produção
de
provas

capaz
de
embasar

os

fatos

alegados
.6.
Inobservância
do
disposto
no art. 373, I, do Código de
Processo
Civil.7.
Sentença

reformada
.8.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1003294-53.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/08/2021,
publicado
no DJE 17/08/2021).

No
mesmo

sentido
: N.U 1005285-30.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/08/2022,
publicado
no DJE 03/08/2022 e N.U 1001060-35.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/09/2020,
publicado
no DJE 22/09/2020.

Ainda
, a
Resolução
1.000/2021 da Aneel,
em

seu

artigo
67, IX,
estabelece
o
seguinte
:

Art. 67. O
consumidor
e
demais

usuários

devem

fornecer
as
seguintes

informações
para
a

elaboração
do
orçamento
de
conexão
, no
formulário

disponibilizado
pela
distribuidora
:

(...)

IX -
apresentação
de
documento
, com data, que
comprove
a
propriedade

ou
posse do
imóvel

em
que se
localizam
as
instalações
,
observado
o art.
14;

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

apresentou

documento

intitulado
"CESSÃO DE USO E POSSE DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS DE UMA TERRA E TRANSFERENCIA DAS BENFEITORIAS" (ID 258359693/PJe2), a
fim
de
comprovar
a posse do
imóvel

em

questão
.

Contudo, referido documento não é suficiente para atender
à
exigência normativa mencionada, pois não foi apresentado documento que comprove que o cedente é proprietário do imóvel, condição necessária para que a cessão efetivamente se opere.

Não

estando

comprovado
que
o

cedente
é
proprietário
do
imóvel
,
não

há

como

reconhecer
que a
parte

reclamante
é
possuidora
do
bem
.

Importa

mencionar
que
o

imóvel

está

situado

em
um
assentamento
rural,
sendo

necessária
a
comprovação

exigida
pela
parte

reclamada
.

Portanto
,
considerando
que a
parte

reclamante

não

apresentou
a
documentação

necessária
para
fundamentar

seu

pedido
, a
negativa
da
parte

reclamada
se
mostra

legítima
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025